Tribunal: TJBA
Processo: 8011818-48.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011818-48.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIND DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE VIT CONQUISTA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

APELADO: ALISSON ROBERTO SELES SA

Advogado(s)
:
JESSICA OLIVEIRA MARTINS, LUCAS SANTOS NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
. VOTO.
ACLARATÓRIOS
COM
EFEITO MODIFICATIVO.
INCLUSÃO NA PAUTA D
O PLENÁRIO VIRTUAL
.
REQUERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL ANTERIOR À DATA DA SESSÃO. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO. SUSTENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA.

JULGAMENTO REALIZADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO EM PAUTA PRESENCIAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração prestam-se a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, sanando os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erro material, a teor do quanto disposto no art. 1.022 do CPC vigente.

2. O pedido de sustentação oral foi feito de forma regular e o seu não atendimento gera nulidade, presumindo-se o prejuízo ao embargante, que teve cerceado o seu direito de defesa com a impossibilidade da sustentação oral.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração
em Apelação Cível
nº
8011818-48.2020.8.05.0274
, em que figuram, como embargante,

SIMMP – SINDICATO DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL PÚBLICO DE VITÓRIA DA CONQUISTA

, e, como embargado,
ALISSON ROBERTO SELES SA

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)